Tribunal: TJSP
Processo: 1023487-73.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE
- Evidente se mostra que houve a negativação indevida do nome do consumidor, na medida em que a ré não demonstrou a origem do débito que ensejou a cobrança discutida nos autos, nem mesmo a existência de contrato entre as

Ementa:
APELAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR PELO DÉBITO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE
- Evidente se mostra que houve a negativação indevida do nome do consumidor, na medida em que a ré não demonstrou a origem do débito que ensejou a cobrança discutida nos autos, nem mesmo a existência de contrato entre as partes.
- Por outro lado, não tendo o consumidor se desincumbido de apontar de forma clara e objetiva a data em que houve a negativação indevida quer na petição inicial, quer em sede de réplica e, restando comprovado nos autos que no momento da reclamação feita junto ao PROCON (março/23) existiam 12 apontamentos a respeito dos quais nem sequer foi alegada a sua inexigibilidade, de rigor o reconhecimento da tese de negativação preexistente a qual afasta a configuração de dano na seara moral, nos termos do quanto decidido em sede de recurso repetitivo no Recurso Especial n. 1.386.424/MG (J. 27.04.16).
RECURSO PROVIDO DA RÉ EM PARTE.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.